Tribunal: TJBA
Processo: 0000469-78.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000469-78.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDINEI OLIVEIRA MENDONÇA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor público municipal. Décimo terceiro salário e adicional de 1/3 de férias. Base de cálculo sobre remuneração integral. Supremacia constitucional. Recurso provido. A questão em discussão consiste em saber se o décimo terceiro salário e o adicional de 1/3 de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados sobre a remuneração integral ou apenas sobre o vencimento básico, quando há conflito entre norma municipal restritiva e preceitos constitucionais. A Constituição Federal, em seu art. 7º, VIII, estabelece expressamente que o décimo terceiro salário deve ser calculado com base na "remuneração integral", direito estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º. O adicional de 1/3 de férias, previsto no art. 7º, XVII, da CF, deve incidir sobre o "salário normal", expressão interpretada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como equivalente à remuneração habitualmente percebida pelo trabalhador. A legislação municipal não pode restringir direitos fundamentais assegurados constitucionalmente aos servidores públicos, sob pena de inconstitucionalidade, aplicando-se o princípio da supremacia da Constituição Federal. A interpretação conforme a Constituição impõe o reconhecimento do direito da recorrente ao cálculo das verbas sobre a remuneração integral, evitando-se o enriquecimento sem causa da Administração Pública. Recurso de apelação provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000469-78.2015.8.05.0075; Recorrente: CLAUDINEI OLIVEIRA MENDONÇA Recorrido: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .